Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-12.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000763-12.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO VESPERINO FOLLMANN - CPF: 385.150.759-20 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (EMBARGANTE), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), ROSANIA DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 027.812.611-14 (EMBARGADO), LUCAS DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 048.382.241-84 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 232.753.324-49 (ADVOGADO), IVO VESPERINO FOLLMANN - CPF: 385.150.759-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ISOPPO CADORIN - CPF: 124.090.449-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Associação de Benefícios dos Amigos
Matogrossenses
– ABAM contra acórdão que manteve, por unanimidade, a condenação solidária da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos, em decorrência de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de cláusulas contratuais excludentes de responsabilidade previstas no regimento interno da associação, bem como em contradição entre os fundamentos utilizados e o dispositivo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo
cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição
, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação da embargante sobre as cláusulas excludentes de responsabilidade, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a existência de relação típica de consumo, com cobertura contratual para terceiros e passageiros.

Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo, uma vez que a condenação observou os limites do plano contratado e foi baseada na responsabilidade solidária da associação por atividade com características securitárias.

A jurisprudência do STJ afasta a eficácia de cláusulas restritivas em contratos de proteção veicular quando incompatíveis com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos do consumidor.

O recurso revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
utilizado
indevidamente para reabrir a discussão de mérito, hipótese vedada na via
aclaratória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples discordância da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A responsabilidade civil de associações de proteção veicular, em contexto de relação de consumo, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, afastando cláusulas excludentes abusivas.

O reconhecimento da cobertura contratual para terceiros e passageiros, aliado à prestação remunerada do serviço, justifica a
condenação solidária da associação, nos limites do plano contratado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados pelo colegiado, configurando-se como instrumento inadequado à revisão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
1.022 e 85, §2º; CC, art.

942; CDC, arts.

2º, 3º e 6º, IV; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
2.028.764/MG, Rel.
Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 26.10.2021;

STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min.
Humberto
Martins, j. 23.06.2015;

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos p
or

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - ABAM
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível nº 1000763-12.2022.8.11.0040, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou, solidariamente com o corréu Ivo
Vesperino

Follmann
, ao pagamento de indenização por danos
materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

A embargante alega a ex
istência de

o
missão quanto à cláusula contratual excludente
(art. 53 do Regimento Interno), ao argumento de que
o acórdão não analisou expressamente a eficácia e validade das cláusulas excludentes de
responsabilidade previstas no artigo 53 do seu Regimento Interno
, especialmente sobre a exclusão explícita da cobertura de lucros cessantes, danos morais e corporais a terceiros.

Argumenta
, ainda,
que existe contradição entre a fundamentação que reconhece os "limites da apólice" e o dispositivo que condena ao pagamento de verbas expressamente excluídas da cobertura contratual (danos morais, estéticos e lucros cessantes), conforme artigo 53 do Regimento Interno.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para esclarecimento da eficácia das cláusulas excludentes e adequação da decisão aos limites efetivamente pactuados.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios alegados e pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que a embargante busca rediscutir matéria de mérito já decidida, utilizando-se dos embargos de forma protelatória.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão a todos os argumentos deduzidos no processo.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“Apesar do esforço argumentativo da parte apelante, tenho que o recurso não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

No que tange à responsabilidade da associação apelante, os argumentos defensivos não prosperam. Embora a
ABAM
se apresente como associação de benefícios mútuos, a análise dos elementos constantes dos autos revela que sua atuação se
enquadra perfeitamente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que a associação oferece proteção veicular mediante remuneração, com ampla divulgação de seus serviços ao mercado consumidor, estabelecendo relação típica de consumo com seus associados.

O próprio corréu Ivo
Vesperino

Follmann
se percebe como segurado pela corré, ora apelante, conforme se extrai da contestação apresentada, configurando-se, inequivocamente, a relação de consumo. Além disso, o documento juntado pelo corréu demonstra inequivocamente que o plano contratado incluía "coberturas pessoais passageiros por acidente" e "terceiro - danos materiais por colisão de até R$ 70.000,00".

Não obstante as alegações da apelante sobre as limitações de seu regimento interno, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que as associações de proteção veicular, quando exercem atividade remunerada de proteção de veículos com características securitárias, devem responder pelos danos causados a terceiros, aplicando-se as mesmas regras das seguradoras regulares. Vejamos:

[...]

A jurisprudência do STJ é cristalina ao estabelecer que "a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços" (
AgInt
no
REsp
2.028.764/MG).

Destarte, é imperativo o reconhecimento da responsabilidade solidária da associação demandada pelos danos causados à autora, observados os limites da apólice, nos termos do art. 942 do Código Civil.

Relativamente aos danos materiais emergentes, o argumento da apelante de que já cumpriu sua obrigação ao indenizar a proprietária do veículo não procede. Os danos materiais de R$ 526,85 se referem especificamente às despesas médicas e de tratamento suportadas pela autora em decorrência de suas lesões pessoais, conforme comprovantes juntados aos autos, e não aos danos causados ao veículo.

Trata-se de naturezas distintas de danos materiais: de um lado, os danos ao patrimônio representado pelo automóvel, efetivamente ressarcidos à proprietária Marta Lucia de Oliveira; de outro, os danos emergentes decorrentes das lesões físicas sofridas pela autora, que demandaram gastos com medicamentos e tratamentos médicos.

No tocante aos lucros cessantes, a prova documental demonstra que a demandante exercia atividade como prestadora de
serviços de limpeza e cuidados de túmulos, auferindo renda mensal aproximada de R$ 2.300,00.

A documentação médica comprova que a autora ficou impossibilitada de exercer qualquer atividade laborativa durante o período de recuperação, fato corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência. Considerando o afastamento de seis meses, de agosto de 2021 a janeiro de 2022, o valor de R$ 13.033,33 corresponde efetivamente ao que a vítima deixou de auferir em razão das sequelas do acidente.

Quanto ao dano moral, sua configuração é manifesta e dispensa maiores divagações. A vítima permaneceu internada em UTI por 32 dias e hospitalizada por 45 dias no total, submetendo-se a múltiplas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, incluindo
esplenectomia
, traqueostomia e
ressuturas
após evisceração abdominal.

O intenso sofrimento físico e psíquico experimentado, somado às sequelas permanentes e ao trauma decorrente da perda de órgão vital, configura inequívoco dano à esfera extrapatrimonial da pessoa, de modo que o valor de R$ 30.000,00 se revela adequado e proporcional à gravidade das lesões e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
Outrossim
, ressalto que, a meu ver, referido valor não comporta qualquer redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Por sua vez, no tocante aos danos estéticos, a configuração do direito à indenização encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. A autora foi submetida a múltiplas intervenções cirúrgicas em decorrência das graves lesões sofridas no acidente, incluindo
laparotomia
,
esplenectomia
, traqueostomia e
ressutura
após evisceração abdominal, procedimentos que naturalmente resultam em cicatrizes de expressiva visibilidade.

As fotografias acostadas aos autos evidenciam as marcas permanentes deixadas pelas cirurgias, especialmente na região abdominal, constituindo alteração morfológica definitiva na aparência física da vítima.

Referidas cicatrizes representam dano estético de caráter permanente, que justifica a reparação pleiteada, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 387, reconhece expressamente a possibilidade de cumulação das indenizações por
dano
estético e dano moral.

Considerando a extensão e localização das cicatrizes, bem como o impacto na aparência física da autora, o valor arbitrado em R$ 30.000,00 reais se revela adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há fundamento para reconhecimento de culpa concorrente, notadamente considerando que o próprio corréu Ivo
Vesperino

Follmann
confessou expressamente em sua contestação que perdeu o controle do veículo e causou prejuízos à autora.

Além disso, o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em audiência confirmam que o réu, conduzindo sua caminhonete, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo onde estava a autora como passageira, violando o dever geral de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, a sentença recorrida se encontra em perfeita harmonia com as provas coligidas e com a legislação aplicável à espécie, tendo o magistrado singular procedido
a
acurada análise dos elementos fático-probatórios e aplicado corretamente os princípios e normas regentes da responsabilidade civil em acidentes de trânsito.

As alegações recursais, conquanto
respeitáveis
, não possuem força para infirmar os sólidos fundamentos da decisão atacada, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação em relação à parte apelante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.”

Pois bem.

A embargante alega, inicialmente, omissão do acórdão quanto à eficácia das cláusulas excludentes de responsabilidade constantes do art. 53 de seu regimento interno.

A alegação
, contudo,
não prospera.

O Colegiado, ao proferir o voto c
ondutor, enfrentou diretamente a
matéria ao afirmar que, não obstante as alegações da associação quanto às limitações contratuais, a relação jurídica existente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica prestação de serviço com características securitárias.

Ressaltou, ainda, que o plano contratado incluía
expressamente cobertura para passageiros e terceiros, conforme se extrai do seguinte excerto:

"O próprio corréu Ivo
Vesperino

Follmann
se percebe como segurado pela corré, ora apelante, conforme se extrai da contestação apresentada, configurando-se, inequivocamente, a relação de consumo. Além disso, o documento juntado pelo corréu demonstra inequivocamente que o plano contratado incluía 'coberturas pessoais passageiros por acidente' e 'terceiro - danos materiais por colisão de até R$ 70.000,00'."

O acórdão abordou o ponto de forma expressa, afastando a tese da embargante com base em fundamentação adequada e jurisprudência pacífica sobre a submissão de associações de proteção veicular às normas do CDC e à responsabilização por falha na prestação dos serviços.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim discordância da embargante com o entendimento adotado pelo Colegiado, o que não constitui vício sanável via embargos de declaração.

No tocante à alegada contradição entre a observância dos "limites da apólice" e a condenação em verbas supostamente excluídas da cobertura contratual (lucros cessantes, danos morais e estéticos), também não se vislumbra vício, notadamente porque o acórdão estabeleceu que a responsabilidade da associação
é
solidária e está
limitada aos termos do contrato
, cuja cláusula expressamente previa cobertura para passageiros.

A leitura do julgado como um todo revela que a interpretação conferida ao contrato respeitou sua função social e finalidade protetiva, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da jurisprudência consolidada do STJ, afastando cláusulas abusivas.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES
–
ABAM
, mantendo inalterado o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025